Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Dois agravos internos contra decisões proferidas em sede de agravo de instrumento. 1.1. A primeira agravante impugna a decisão que não conheceu do agravo de instrumento tendo em vista a preclusão da matéria. 1.2. A segunda agravante recorre contra a decisão que indeferiu a sua intervenção nos autos na qualidade de assistente, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido.
2. Não conhecimento do agravo de instrumento. 2.1. A alegação quanto à impossibilidade de depósito judicial da quantia penhorada (50% da reserva matemática do executado) foi objeto de decisão interlocutória preclusa. 2.2. Aludida questão foi discutida em outro recurso, o Agravo de Instrumento no 0701347-21.2024.8.07.0000, interposto pela ora recorrente nos autos do cumprimento de sentença no 0003487-53.1993.8.07.0001, o qual também não foi conhecido diante da preclusão da matéria. 2.3. Não se vislumbra que a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada nos embargos de terceiro teria reanalisado a controvérsia com enfoque em novos argumentos. Referido ato judicial também consignou que a impugnação já foi apreciada anteriormente. 2.4. Nesse contexto, inviável rediscutir a questão pretérita em relação a qual operou-se a preclusão, ainda que novamente abordada em ação autônoma de embargos de terceiro, porquanto referente a mesma lide. 2.5. Em sentido similar: “1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’, bem com ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 2. Validamente afirmada a legitimidade ativa da parte exequente em decisão proferida em exceção de pré-executividade contra que não se insurgiu a parte executada, operada está a preclusão, o que torna defeso novo pronunciamento judicial sobre a matéria repetidamente alegada em embargos à execução pelo devedor/executado, ainda que se trate de matéria de ordem pública. [...]” (07024386720208070007, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/9/2021).
3. Indeferimento do pedido de intervenção de terceiro como assistente. 3.1. Como cediço, “o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC)” (07194276720238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/3/2024). 3.2. Não se vislumbra, neste momento processual, o interesse da agravante em ingressar no feito, tendo em vista a inadmissibilidade do processamento do agravo de instrumento.
4. Recursos improvidos.